Tribunal: TJSP
Processo: 1021885-80.2015.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Competência – Ação que versa sobre responsabilidade civil contratual com relação de direito privado – Inteligência do 5o, I.25, da Resolução no 623/13 deste E. TJSP – Não conhecimento do recurso – Remessa dos autos à I Subseção de Direito Privado deste Tribunal.